Tribunal: STF
Processo: ARE 1461803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.255.433, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DA UNIÃO E DO SESC PROVIDOS. RECURSO DAS AUTORAS DESPROVIDO.



    1. Não se pode negar a importância social dos serviços prestados tanto pelo SESC, como pelo SENAC, bem como a forma equitativa e universal de tratamento e oportunidades dada não só às empresas mercantis, quer sejam comerciais ou não, bem como a grande parcela da sociedade.



    2. O art. 240 da Constituição Federal reconhece a natureza social e protetiva das normas instituidoras das referidas exações, fazendo com que o empregador somente delas se exima, quando esteja vinculado a outro sistema de proteção social.



    3. Por sua vez, a Colenda Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.255.433/SE, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou orientação no sentido de que “na falta de entidade específica que forneça os mesmos benefícios sociais e para a qual sejam vertidas contribuições de mesma natureza e, em se tratando de empresa prestadora de serviços, há que se fazer o enquadramento correspondente à Confederação Nacional do Comércio - CNC, ainda que submetida a atividade respectiva a outra Confederação, incidindo as contribuições ao SESC e SENAC que se encarregarão de fornecer os benefícios sociais correspondentes”.



    4. Portanto, inexistindo, nos autos, prova da existência de vinculação a outro sistema de proteção social (diferente do SESC), não há como afastar a exigência da contribuição sob exame.



    5. É exatamente o caso dos autos, pois as autoras são empresas prestadoras de serviços de publicidade e comunicação e exercem atividades vinculadas à Confederação Nacional de Comunicações e Publicidades. Por tais fundamentos devem recolher a contribuição para o SESC.



    6. Verba honorária sucumbencial fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), pro rata.



    7. Remessa necessária e recursos da União e do SESC providos. Recurso das autoras desprovido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 146, III, “a”; 149, caput, 150, I e 240 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC E AO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. ACÓRDÃO BASEADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. Os parâmetros do acórdão para entender pela possibilidade de tributação foram o Código Civil e a Consolidação das Leis do Trabalho, pelo que se aplica a mesma orientação fixada na Súmula 636/STF (caráter infraconstitucional de eventual ofensa constitucional). Agravo regimental ao qual se nega provimento.(AI nº 604.632/SP – AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/02/2011)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SESC E SENAC. EMPRESAS EXCLUSIVAMENTE PRESTADORAS DE SERVIÇOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 2. Dissentir-se quanto ao enquadramento da agravante, empresa prestadora de serviço, dentre aquelas que devem recolher, a título obrigatório, contribuição para o SESC e para o SENAC, implicaria, necessariamente, na análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. Ofensa indireta à Constituição. Inviabilidade do extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.(RE nº 553.053/PR – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 1º/04/2008)



    Ainda no mesmo sentido: RE nº 1.249.797/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06/02/2020; ARE nº 1.204.637/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/05/2019; ARE nº 1.194.474/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente